Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. IMPEDIR A INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PERMANÊNCIA DA POSSE DO VEÍCULO COM O DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 335 do Código Civil, para que o devedor possa consignar em Juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese.
2. Se a controvérsia não reside na nulidade ou inexistência da obrigação, mas na pretensão modificativa dos termos avençados, enquanto não for emitido provimento antecipatório, são legítimas as cláusulas assumidas, devendo-se dar eficácia à mora e suas consequências, como o protesto e o registro em cadastros de devedores inadimplentes, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 380.
3. Recurso conhecido e não provido.